Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716650-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA SILVA TELES AGRAVADO: ALVES &amp; MATOS OTICA LTDA DECISÃO Nos termos do art. 29, II, do RITR, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O art. 31 do RITR determina que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Ainda, o § 1° do citado artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos dentro do prazo de 48 horas. Aguarde-se, portanto, o término do prazo para juntada do preparo. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito